Tribunal: STF
Processo: RE 78965
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- O Supremo Tribunal declarou inconstitucional a Lei sem número, de 3.12.71, do Estado de São Paulo, que autorizou a designação de funcionários do Poder Executivo para o desempenho das funções próprias do cargo de Oficial de Justiça. Disso não deriva, porém, necessariamente, a nulidade de ato praticado por Oficial assim investido, se o próprio Juiz pedia nomeá-lo ad hoc e se não resultou prejuízo comprovado para qualquer das partes. 
Recurso não conhecido.